Tribunal: STF
Processo: ARE 1435273
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 2, Doc. 14):



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 13.954/2019. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDILSON DE SOUZA SAMPAIO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 24, XII, e § 1º, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da alteração das novas alíquotas aplicadas pela Lei Federal 13.954/2019. 



    Sustenta, em síntese, que o STF, no julgamento do Tema 1177 da Repercussão Geral, reconheceu que as alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos dos militares estaduais e distritais instituídas pela Lei Federal 13.954/2019 não poderiam ser aplicadas aos militares dos Estados e do Distrito Federal. Isto porque a competência para majorar tais alíquotas não é da União, assim, “fica evidente que o Recorrente está sofrendo descontos ilegais desde janeiro de 2020 até a presente data, devendo cessar a ilegalidade de forma imediata” (fl. 11, Doc. 20).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que (a) “seja julgado ilegal a alteração de alíquota aplicada sobre a pensão militar do Requerente, devendo retornar, de forma definitiva para o patamar legal de 7,5% (sete e meio por cento), que com a remuneração atual, perfaz o montante de R$ 678,05 (seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos), tendo em vista os direitos previstos na CF, na legislação e na jurisprudência”; (b) “seja julgado procedente o pedido para que a parte Requerida restitua, com juros, todos os valores cobrados ilegalmente, no importe de R$ 7.265,27 (sete mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), apresentada na Tabela I da petição inicial”; e (c) “sejam restituídos, também, eventuais valores ilegais que porventura não forem suspensos por este douto juízo, durante o tramite processual e forem descontados do Requerente com devida aplicação de juros e correção monetária (fl. 25, Doc. 20).”



    Em contrarrazões, sustentou-se, a incidência ao caso da Súmula 279/STF, bem como que a tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1177 da Repercussão Geral não se aplica ao Distrito Federal, pois “em se tratando do Distrito Federal, compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal (artigo 21, XIV, da Lei Maior de 1988)” (fl. 10, Doc. 22). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Dessa forma, o recurso comporta parcial provimento, 



    No mesmo sentido, em hipótese idêntica à dos presente autos, cite-se a decisão proferida no ARE 1.413.851/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/12/2022, transitado em julgado em 9/5/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a parte recorrida se abstenha de exigir a contribuição previdenciária a contar de 1º de janeiro de 2023, bem como condená-la à restituição da exação recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019 a partir da referida data.



    Sem ônus de sucumbência para as partes.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente